Tribunal: TJMT
Processo: 0004700-40.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004700-40.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOAO GHELLER NETO - CPF: 414.773.750-15 (APELADO), LEONARDO RAUBER - CPF: 037.120.510-77 (ADVOGADO), JOAO GHELLER NETO - CPF: 414.773.750-15 (ADVOGADO), NORTE SUL REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 11.104.856/0001-23 (APELANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO GHELLER - CPF: 002.707.350-54 (ADVOGADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTOS SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO – ARTIGOS 434 E 435 DO CPC – MÉRITO – VALIDADE DA CPR – DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO ANTECIPADO DO PREÇO – LEI No 8.929/94 – PRECEDENTE DO STJ – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE SACAS DE MILHO E DA DEVOLUÇÃO DE INSUMOS – PROVA DOCUMENTAL E ORAL CONVERGENTES – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – EXCLUSÃO DE MULTA E JUROS DE MORA ANTES DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM QUANTIA CERTA – ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS EM EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA – HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – ART. 85, §2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de capítulo específico sobre a intempestividade de documentos quando a matéria foi implicitamente apreciada e os documentos foram valorados após assegurado o contraditório.

Comprovada, por prova documental corroborada por prova testemunhal idônea, a entrega parcial do produto e a devolução de insumos e sementes não utilizados, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução.

Em execução para entrega de coisa incerta, não incidem multa e juros de mora antes da conversão da obrigação em quantia certa.

Mantém-se a condenação em honorários fixados no percentual mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004700-40.2013.8.11.0015

APELANTE: NORTE SUL REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA - ME

APELADO: JOAO GHELLER NETO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NORTE SUL REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
JOÃO GHELLER NETO
, julgou-os parcialmente procedentes para reconhecer excesso de execução referente à Cédula de Produto Rural n.o 02/2010, fixando o saldo devedor em 1.567 sacas de milho, determinando a exclusão da multa contratual de 2% (45,2 sacas) e dos juros moratórios (293,8 sacas), bem como condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito

econômico obtido.

Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese: nulidade da sentença por omissão quanto à análise da intempestividade de documentos juntados em 16/10/2024, a inexistência de excesso de execução; ausência de prova da devolução das 60 sacas de sementes; sentença extra petita quanto à exclusão de multa e juros; e inadequação do critério de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme documentado nos autos, a execução originária foi proposta para a entrega de
2.599 sacas de milho, sendo 2.260 sacas referentes ao saldo principal, acrescidas de 45,2 sacas a título de multa de 2% e 293,8 sacas relativas a juros de mora
.

O Embargante sustentou, em síntese, nulidade da CPR por ausência de pagamento do preço, excesso de execução em razão de devolução de insumos e sementes não abatidos, inexistência de mora e compensação por prejuízos decorrentes de alegada mistura varietal em sementes de soja.

A sentença afastou a tese de nulidade da CPR e de compensação por prejuízos, mas
reconheceu excesso de execução ao considerar comprovadas: a entrega de 960 sacas de milho; o abatimento parcial já reconhecido de 283 sacas; a devolução de 60 sacas de sementes de milho, equivalentes a 600 sacas; bem como afastou a incidência de multa e juros de mora antes da conversão da obrigação em quantia certa
.
Fixou o saldo principal em 1.567 sacas de milho e condenou a embargada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem. A descaracterizar o Excesso de Execução, a Apelante sustenta negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que o Juízo
a quo
não apreciou expressamente a alegação de intempestividade dos documentos juntados pelo embargante em 16/10/2024, os quais teriam sido utilizados para fundamentar o reconhecimento do descomedimento da Execução.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, verifica-se que os documentos foram juntados após o saneamento e antes da audiência de instrução, sendo objeto de manifestação da parte contrária nas alegações finais.

A omissão apta a ensejar nulidade exige ausência de enfrentamento de questão relevante capaz de alterar o resultado do julgamento. No caso, embora a sentença não tenha desenvolvido capítulo autônomo sobre a admissibilidade formal dos documentos,
examinou seu conteúdo probatório à luz do contraditório já estabelecido.

Assim, não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador, ainda que de forma sucinta, aprecia a matéria essencial ao deslinde da controvérsia.
O dever constitucional de fundamentação não impõe enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos, mas sim daqueles aptos a infirmar a conclusão adotada.

Ademais, o artigo 435 do CPC admite a juntada posterior de documentos destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contraposição a alegações da parte adversa, desde que assegurado o contraditório.
No caso concreto, a Apelante teve oportunidade de impugná-los.

Ultrapassado tal ponto, a controvérsia central reside na existência de excesso de execução.

Conforme documentado nos autos, há romaneios que indicam a entrega de seis cargas de milho totalizando 960 sacas. A própria embargada reconheceu abatimento parcial de 283 sacas.

A sentença operou o seguinte silogismo
“Nessa perspectiva, levando-se em conta que os documentos de Id. 172600365 confirmam a entrega de 960 sacas de milho (158 + 152 + 162 + 163 + 158 + 167), se houve o abatimento de 283 sacas de milho, conforme reconhecido pela própria embargada (Id. 174741309 - Pág. 5), o saldo devedor seria de 2.167 sacas (3410 scs - 960 sacas - 283 scs = 2.167 scs) e não 2260 sacas. Ainda, considerando que também deve ser abatido do saldo a devolução de 60 sacas de sementes, equivalentes a 600 sacas de milho (conforme parâmetro do pedido n. 0034 [semente 8010 – Id. 86341926 - Pág. 30]), o saldo devedor é 1.567 sacas (3410 scs - 960 sacas - 283 scs - 600 scs = 1.567 scs). Logo, houve excesso de 693 sacas de milho.”.

Tal raciocínio revela coerência lógica e aderência à prova documental.

A alegação de intempestividade documental, como já examinado, não afasta a validade da prova quando submetida ao contraditório e corroborada por prova oral.

Quanto à devolução de 60 sacas de sementes, a sentença baseou-se na prova testemunhal produzida em audiência.

A apelante questiona a credibilidade das testemunhas e a ausência de documentação fiscal.

A inexistência de nota fiscal de devolução não é, por si só, elemento suficiente para afastar a ocorrência do fato. A prova documental não possui hierarquia absoluta sobre a prova testemunhal no sistema do CPC, que adota o princípio do livre convencimento motivado.

A interpretação sistemática do artigo 373 do CPC revela que o ônus da prova do excesso de execução incumbe ao Embargante. No caso, ele produziu prova documental acerca das entregas de milho e prova oral quanto à devolução das sementes.

A alegação de parcialidade das testemunhas não foi acompanhada de contradita formal ou demonstração objetiva de impedimento ou suspeição nos termos dos artigos 447 e seguintes do CPC. Vínculo pretérito de trabalho ou amizade, desacompanhado de prova de interesse direto no resultado da causa, não conduz automaticamente à invalidação do depoimento.

Importante ressaltar que o representante da própria embargada admitiu conhecimento de problemas com mistura varietal em sementes comercializadas no período.

Assim, considerando a coerência interna dos relatos e sua convergência com a dinâmica contratual narrada, não se verifica erro manifesto na valoração probatória realizada pelo juízo de origem.

No tocante aos encargos moratórios, a sentença afastou a incidência de multa de 2% e juros de mora sob o fundamento de que, tratando-se de execução para entrega de coisa incerta, tais encargos somente incidem após a conversão em quantia certa.

A interpretação literal do artigo 407 do Código Civil indica que juros moratórios pressupõem obrigação pecuniária ou conversão da prestação em perdas e danos.

Sob a perspectiva teleológica, os encargos moratórios têm função de compensar o credor pela indisponibilidade de valor monetário. Em obrigação de entrega de produto agrícola, enquanto não convertida em quantia certa, inexiste base objetiva para incidência de juros calculados sobre sacas, salvo previsão contratual específica expressa.

Não consta, pelas informações disponíveis, cláusula contratual que estabeleça multa e juros sobre quantidade física de produto antes da conversão. Assim, correta a interpretação adotada pelo juízo singular ao afastar a incidência prematura dos encargos.

Não se configura julgamento
extra petita
, pois a discussão sobre mora e encargos integra o objeto dos embargos, ainda que sob fundamento jurídico diverso do invocado pela parte. O juiz não está vinculado à fundamentação jurídica apresentada, mas aos fatos constitutivos da controvérsia.

A sentença acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo excesso significativo, além de excluir encargos moratórios. Não se trata de sucumbência mínima do Embargante.

Nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, a fixação de honorários deve considerar o proveito econômico obtido. Havendo acolhimento relevante da tese de excesso, mostra-se adequada a condenação da embargada nos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
NORTE SUL REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA – ME
, mantendo integralmente a sentença, majorando os Honorários Advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido para 11% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026